Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Julgamento simultâneo: Embargos de Declaração no AGI 0709329-28.2020.8.07.0000

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇAO NO JULGADO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada. O erro material, por sua vez, trata-se de incorreções que podem ser sanadas até mesmo de oficio para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem afetar a substancia do que foi decidido, porquanto não transcende os lindes da mera inexatidão material.

2. Corrige-se o equivoco do voto condutor do acórdão ao se referir ao momento do cumprimento da obrigação sem atribuir efeitos infringentes ao Julgado, uma vez que a multa somente pode incidir a partir da intimação da decisão que a cominou conforme expressamente consignado nas razões de decidir.

3. Embargos parcialmente providos para corrigir o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.